Tribunal: STF
Processo: Rcl 90741
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Espirito Santo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Processo 5005731-71.2024.4.02.5006), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 60, bem como violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Na origem, foi proferida sentença que condenou a União ao fornecimento do medicamento oncológico Pembrolizumabe 100mg. Todavia, direcionou o cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo:
[...]
Interposta apelação pelo Estado do Espírito Santo, o acórdão ora impugnado reconheceu expressamente a incidência do Tema 1234 da Repercussão Geral, ao afirmar que o valor anual do tratamento supera o patamar objetivo de 210 salários mínimos, circunstância que impõe o custeio integral pela União, nos termos da tese firmada por esta Suprema Corte.
Não obstante tal reconhecimento, o acórdão manteve o dever de fornecimento material pelo Estado do Espírito Santo, bem como lhe impôs condenação proporcional ao pagamento de honorários advocatícios. 
Ou seja, embora tenha sido expressamente reconhecido que a responsabilidade financeira pelo medicamento compete exclusivamente à União, a decisão reclamada preservou ônus operacional e sucumbencial ao ente estadual, desconsiderando a lógica vinculante de repartição interfederativa estabelecida no Tema 1234 e consolidada na Súmula Vinculante nº 60.
[...]
No caso dos autos, contudo, o acórdão reclamado desconsiderou a literalidade da tese vinculante ao condenar diretamente o Estado do Espírito Santo ao fornecimento do medicamento. Ainda que tenha reconhecido que a responsabilidade financeira é da União, consignou expressamente que está "mantido o dever de fornecimento pelo Estado do Espírito Santo", quando, na realidade, deveria ter fixado desde logo a obrigação de fornecimento emdesfavor da União.
 A solução adotada pelo órgão reclamado cria um desvio na aplicação do Tema 1234, pois impõe ao Estado a posição de devedor principal – assumindo obrigação financeira e processual – quando a Suprema Corte definiu que sua participação, em tais hipóteses, é apenas de caráter supletivo-material (ex.: logística de entrega), jamais podendo ser responsabilizado pelo custeio direta e primariamente.
[...]
A decisão reclamada não apenas manteve o dever de fornecimento material do medicamento pelo Estado do Espírito Santo, como também lhe impôs condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que tenha reconhecido expressamente que o custeio do tratamento compete integralmente à União. 
Tal solução viola frontalmente o item 3.1 da tese firmada no Tema 1234 da Repercussão Geral, segundo o qual, figurando apenas a União no polo passivo ou sendo necessária a inclusão de outro ente para viabilizar o cumprimento da decisão, tal providência não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo eventual custo suportado ser ressarcido pela via interfederativa estabelecida na própria tese.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar o acórdão proferido pela 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da Apelação Cível nº 5005731-71.2024.4.02.5006, na parte em que manteve o dever de fornecimento do medicamento Pembrolizumabe pelo Estado do Espírito Santo e lhe impôs ônus sucumbencial, determinando-se a estrita observância da tese firmada no item III do Tema 1234 da Repercussão Geral, com a fixação da responsabilidade exclusiva da União pelo custeio e pela obrigação principal decorrente da decisão judicial, afastando-se qualquer ônus financeiro ou sucumbencial em desfavor do ente estadual”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no enunciados da Súmula Vinculante 60 , cujo teor reproduzo abaixo:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:

“I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 

Assiste razão à parte reclamante.
Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e da União, por meio da qual a autora, ora beneficiária, pretende a concessão do medicamento “PEMBROLIZUMABE (Keytruda)”, a ser utilizado no tratamento de “melanoma maligno de pele” CID 10 C43 - EC IIID.
O Juízo da 1ª Vara Federal de Serra/ES julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os réus “a fornecerem o medicamento PEMBROLIZUMABE 100MG (Keytruda) à parte autora, conforme prescrição médica do evento 2, PROCJUDIC1 - fls. 143/149, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$1.000,00”, sob os seguintes fundamentos: 

“Cumpre destacar, portanto, que, como o medicamento requerido ( PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA)) está, atualmente, incorporado ao SUS, nos termos da Portaria SCTIE/MS nº 23/2020, não há que se falar em incidência das diretrizes dispostas no entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Temas nº 1234 (tese de repercussão geral RE 1366243) e nº 6 (tese de repercussão geral RE 566471).
[...]
Ante o exposto, entendo que restou comprovado, por meio dos laudos médicos apresentados, bem como toda fundamentação acima exposta, que os outros medicamentos antes fornecidos pelo SUS já não fazem mais efeito, sendo necessária a aplicação de novo tratamento, conforme recomendado pelo médico da parte autora. 
Quanto à aplicação do precedente firmado no Tema 793 da Repercussão Geral pelo STF, tem-se que cabe ao Juízo direcionar o cumprimento da obrigação, sem prejuízo do reconhecimento da solidariedade passiva, buscando atender, o quanto possível a distribuição de atribuições entre os entes federativos no âmbito do SUS. 
Desse modo, em observância ao princípio da eficiência, o cumprimento da ordem deve ser direcionado a apenas um ente, que será responsável por garantir a eficácia do provimento jurisdicional, seja via cooperação com os demais entes federados para realização do atendimento na rede pública ou mediante a aquisição do procedimento pela rede privada. 
Para tanto, direciono o cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos réus, tendo em vista que este mantém, simultaneamente, o maior número de competências gerenciais e executivas no SUS, sendo também o centralizador das verbas do sistema único. 
Registre-se caberá à União promover, administrativamente, o ressarcimento de eventuais gastos suportados pelo Estado do Espírito Santo que não sejam da atribuição deste ente.” (eDoc. 2, fls. 480/483)

Em sede recursal, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a sentença de procedência, por outros fundamentos, nos seguintes termos: 
 
“O fármaco é de alto custo, com preço anual de R$ 577.211,88 na Tabela do PMVG/CMED (primeiro grau, 25.1, p. 3). A autora percebe aposentadoria por tempo de serviço no valor de R$ 3.914,48 (primeiro grau, 2.1, p. 20), o que demonstra sua incapacidade financeira para o custeio do tratamento.
 O parecer do NatJus informou que o medicamento possui registro na ANVISA e não está inserido no SUS, mas é recomendado pelo CONITEC para o quadro clínico da autora. Consigna que há evidências científicas da efetividade do fármaco, e que há urgência em razão do risco de vida (primeiro grau, 25.1). Assim, manifestou-se favoravelmente à concessão do medicamento. 
Apesar da afirmação do NatJus, o CONITEC não só recomendou o fármaco para o quadro clínico da autora, mas efetivamente incorporou o medicamento Pembrolizumabe ao SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 23, de 4 de agosto de 2020, para o tratamento de primeira linha do melanoma avançado não-cirúrgico e metastático, que é o caso da autora (primeiro grau, 2.1, p. 251). 
Ademais, o próprio ESTADO DO ESPÍRITO SANTO afirmou no Parecer nº 582/2024 que o medicamento é indicado pela CONITEC para a situação clínica em questão (primeiro grau, 13.2). 
Diante da negativa de fornecimento do medicamento já incorporado pela CONITEC na rede pública, da ausência de alternativa de tratamento, da eficácia e segurança do fármaco para o tratamento, e da incapacidade financeira ante o alto custo do medicamento, os requisitos para a concessão do medicamento estão presentes.” (eDoc. 5, fls.8/9)

Nessas circunstâncias, é possível assentar que, em relação ao medicamento “PEMBROLIZUMABE”, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, incide o entendimento presente no enunciado da Súmula Vinculante 60, que dispõe que “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.
Em resumo, tratando-se de medicamento registrado na ANVISA, incorporado ou não incorporado ao SUS, incide a tese firmada no item 3 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, que assim estabelece:

“3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.” 

Dessa foma, o acórdão que julgou o Tema 1.234-RG estabelece que, para o custeio do fornecimento de medicamentos (incorporados ou não incorporados ao SUS) que se inserirem na competência da Justiça Federal, a condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal ocorrerá quando houver a impossibilidade do cumprimento pela União.
Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada imputou ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento, sem que tenha sido fundamentada a impossibilidade de cumprimento da obrigação pela União, há violação aos parâmetros de controle ora suscitados.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 5005731-71.2024.4.02.5006), determinar que outra decisão seja proferida com a observância dos termos da Súmula Vinculante 60, bem como dos parâmetros estabelecidos por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente